Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA LEI No 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DANOS AMBIENTAIS. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTIGOS 40, 48 e 63 DA LEI No 9.605/98. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA (ART. 15, INC. II, “A”, DA LEI No 9.605/98). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EROSÃO DO SOLO QUE RESULTOU DA CONDUTA DO ACUSADO. PREVISTA NO ART. 53, INC. I, DA LEI No 9.605/98. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Restando comprovado que a ré, sem autorização do órgão público competente, deu início e efetuou parcelamento do solo, para fins urbanos, em terreno situado em Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu, cuja conduta se insere no crime previsto no art. 50,Parágrafo Único incisos I e II, da Lei no 6.766/79, tem-se que não merece prosperar a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Presentes a materialidade e autoria dos crimes ambientais previstos nos arts. 40, caput, 48 e 63, todos da Lei no 9.605/98, diante do acervo probatório robusto, dos relatos das testemunhas, e da própria acusada, aliando-se aos demais elementos de prova que atestam ter a ré agido com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos em Área de Preservação Ambiental (APA) , concorrendo, assim, para a implantação do parcelamento, sem observância dos trâmites legais, dando ensejo aos danos ambientais noticiados.
3. A dosimetria da pena e o regime prisional foram devidamente apurados pela instancia singular e estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a prevenção e repressão da conduta e, por estas razões, devem ser mantidos. 3.1 Diante da presença de duas qualificadoras no crime praticado pela ré (art. 50, Parágrafo Único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de permitir o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável. 3.2 Muito embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, diante das circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e consequências do crime), o regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, assim como no artigo 20 da Lei no 9.605/98. 4.1. Desse modo, devidamente fundamentada a imposição da reparação dos danos ambientais causados pela prática dos crimes contra o meio ambiente ora tratados, deve-se manter o valor arbitrado, não havendo, assim, que se falar em afastamento da reparação dos aludidos danos.
5. Recurso conhecido e não provido.